Tribunal: STF
Processo: ARE 1395411
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 17, fl. 2):



    “IMUNIDADE - IPTU - Município de São Bernardo do Campo - Ação anulatória cc. Repetição de indébito - Entidade educacional - Requisitos previstos no artigo 14, do CTN - Preenchimento comprovado pela demandante - Imunidade reconhecida, nos termos do art. 150, VI, c, da CR - Sentença mantida nesse tocante. 



    IMPOSTO PREDIAL - IPTU - Imóvel desocupado - Município de São Bernardo do Campo - Ação anulatória cc. repetição de indébito - Entidade educacional - Pretensão da autora ao reconhecimento da imunidade relativamente a terreno vago - Descabimento - Hipótese, de imóvel desocupado e desvinculado, portanto, das suas finalidades essenciais - Sentença mantida nesse tocante. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência contra a fixação em 10% sobre o valor do débito - Montante que se revela adequado à complexidade da causa, com obediência ao teor do art. 20 § 4°, CPC - Sentença mantida nesse tocante. 



    JUROS MORATÓRIOS - Incidência a partir do trânsito em julgado - Insurgência da Municipalidade acolhida neste tocante - Recursos oficial e voluntário, da Municipalidade, providos em parte, desprovido o da autora”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 19), foram rejeitados (Vol. 23).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDACAO RICHARD HUGH FISK alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 150, VI, “c”, e § 4º, da CF/1988; bem como aos arts. 9º, IV, “c”, e § 1º; e 15 e incisos, do CTN.



    Aduz que é entidade educacional e cultural sem fins lucrativos, de modo que, conforme seu estatuto social, atende as exigências do CTN para fins da imunidade tributária do IPTU. 



    Afirma que o imóvel objeto do presente recurso, embora ainda não edificado, faz parte de seu patrimônio e posse, para futura edificação e utilização, de forma que faz jus à mesma imunidade daqueles imóveis que já foram edificados. 



    Inicialmente, determinou-se, na origem o sobrestamento do RE até pronunciamento definitivo por esta CORTE no Tema 693 - Incidência do IPTU sobre lotes vagos de propriedade de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos (Vol. 32).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, a Presidência do TJSP encaminhou os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 33, fl. 75).



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que os fatos e provas constantes dos autos denotam que o presente caso guarda peculiaridade que o diferencia do Tema 693 da repercussão geral (Vol. 34).



    Em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu-se o apelo extremo em razão da insuficiência de fundamentos para infirmar as conclusões do acórdão recorrido (Vol. 36).



    No Agravo (Vol. 41), a parte refutou os argumentos da decisão agravada.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao recurso aduzindo que a matéria posta a debate está situada no contexto normativo infraconstitucional, bem como por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 90).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 91), a Presidência do STF reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição do processo (Vol. 95).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária em que a FUNDACAO RICHARD HUGH FISK, sem fins lucrativos, requer a declaração de inexistência de relação jurídica tributária, ao argumento de que preenche os requisitos insertos nos arts. 14 do CTN e 150, VI, “c”, e § 4º, da CF/1988.



    O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau, para reconhecer a imunidade apenas dos imóveis edificados. Na ocasião, pontuou o Juízo que “com relação ao imóvel desocupado, constato que o mesmo não está relacionado com as atividades fins da autora, de modo que a ele não deve ser estendida a imunidade pleiteada” (Vol. 9, fl. 7).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do ente municipal apenas para “alterar o termo inicial da contagem de juros moratórios aplicáveis à restituição”. Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 17, fl. 9):



    “A pretensão de estender o benefício da imunidade ao imóvel descrito no item II, “f”, da petição inicial, não pode ser acolhida, haja vista tratar-se de imóvel não edificado, fato em relação ao qual as partes não controvertem.



    Ora, estando o imóvel sob referência desocupado, descabe concluir estar o mesmo atrelado a quaisquer finalidades educacionais a que se dedica a demandante, ainda que indiretamente, por meio de eventual renda proveniente dos locativos do imóvel”.



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 767332 RG, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2013, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese ao Tema 693: 



    “A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais.”



    O acórdão do mencionado tema recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária. Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”.



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao referido tema, manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos (Vol. 34):



    No entanto, nos presentes autos, a hipótese é diversa daquela com que se defrontou a Corte Constitucional. No caso de que se cuida, as provas trazidas pela Municipalidade, bem como os demais elementos constantes dos autos, apontam todos para a conclusão de que o bem em questão, definitivamente, não se apresenta atrelado aos fins da fundação autora - o que, aliás, fica claro a partir da sentença proferida e do acórdão que a confirmou.



     Ora, em sua contestação a Municipalidade explora com particular minúcia a questão do imóvel indicado no item II, "1", em relação ao qual afirma não haver qualquer destinação relacionada aos fins da pessoa jurídica imune. Nesse aspecto, o ente público colaciona fotos que revelam ser vago o imóvel e aponta a ociosidade duradoura do bem e a inexistência de projetos para sua utilização como elementos que demonstram estar ele desvinculado dos objetivos da Fundação Richard Hugh Fisk.



    [...]



    A isso se soma o fato de que, adquirido em 2001 pela autora — conforme a matricula imobiliária copiada a fls. 196/197-v° , mesmo após a prolação da sentença em 2007, não consignou a demandante qualquer informação acerca de projetos seus para a utilização do imóvel, ou mesmo de benfeitorias que já tenha nele realizado, tudo a indicar, no mínimo, o desinteresse da autora em usar o bem para a consecução de suas finalidades estatutárias, o que, mais e ainda, impõe o afastamento da imunidade nesse tocante. Afinal, não se pode conceber como provisória a ociosidade de um bem quando ela se prolonga por grande tempo e não se tem para ele, como alternativa, qualquer prognóstico de destinação”.



    Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido mostra-se em perfeita harmonia com o Tema 693 da repercussão geral, que reconheceu a manutenção da imunidade tributária apenas aos casos em que os imóveis estejam temporariamente ociosos.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da definida pelo Tribunal de origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente